Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-88.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706119-88.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ONDINA GUIMARAES DE OLIVEIRA, KASSIUS SEBASTIAN MARTINS GUIMARAES, SHARLIMAR SOUSA SILVA GUIMARAES RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Em que pesem as alegações contidas no documento de Id 70331311, não restaram juntados quaisquer documentos para comprovar a alegada hipossuficiência, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Diante do pedido de Id. 70331311, homologo a desistência do recurso inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se os recorrentes. Após, baixem-se os autos ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito